Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-42.2018.8.11.0100
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002641-42.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO,
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSA IDENTIDADE

– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
I - ABSOLVIÇÃO -
RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA
-

II – ABSOLVIÇÃO -
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR

–
PROCEDÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SOBRE A AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PENA REDIMENSIONADA –
III -

RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO para a forma culposa -

IMPROCEDÊNCIA
– PROVA DO
conhecimento da origem ilícita do bem
-
IV-
pena-base
– READEQUAÇÃO
IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVADOS
– IV – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
– ALTERAÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA
– ÓBICE LEGAL – ART. 33, § 2o DO CP E SÚMULA 267 DO STJ – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I -
Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse e condução da
res
, aliada às circunstâncias fáticas, faz presumir o dolo do art. 180 do CP, como,
in casu
, em que o Apelante foi encontrado por policiais conduzindo carro produto de roubo;

II -
Revela-se típica, afastando a possibilidade de absolvição, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, (comprovada pelos testemunhos dos milicianos em Juízo), com a finalidade
de ocultar péssimos antecedentes criminais e escamotear

mandado de prisão eventualmente expedido;

III -

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo. Ainda que o Apelante estivesse conduzindo veículo com sinal adulterado, mas não restando comprovado nos autos sua ação criminosa nesse sentido, a absolvição é medida que se impõe;

IV -
Não há que se cogitar da fixação de pena privativa de liberdade no mínimo legal, ante o reconhecimento escorreito e comprovado da existência de antecedentes criminais a negativar tal circunstância judicial na primeira fase da dosimetria penal;

V –
Ainda que a pena tenha sido diminuída abaixo de 4 anos, persistindo circunstância judicial desfavorável ao Réu, não há como fixar regime diverso do fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o do CP e Súmula 267 do STJ: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Alessandro Pereira da Silva

foi condenado pela autoria do crime de
receptação dolosa
previsto no art. 180,
caput
, do CP;
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
- art. 311 do CP - e
falsa identidade
, capitulado no art. 307 do CP, em concurso material, à pena de
5 anos e 11 meses de reclusão
, e
5 meses e 23 dias de detenção
, em regime
fechado
e ao pagamento de
229 dias-multa
(Id. 9710990).

Irresignada, a Defesa interpôs este Recurso de Apelação Criminal onde postulou:
I)
a
absolvição
do Apelante, por ausência de provas seguras e incontestáveis acerca da conduta delitiva a ele atribuída;
II)
subsidiariamente, a
desclassificação
do delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP, para sua forma culposa (art. 180, §3o do CP), com fundamento na confissão quanto ao seu desconhecimento que o veículo

era proveniente de crime;
III)
a
readequação da pena-base
em patamares mais próximos dos mínimos legais; e
IV)
a fixação do
regime inicial
de cumprimento de pena em
menos severo
que o fechado

(Id. 13160480).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 18847977).

A Procuradoria Geral de Justiça, entretanto, opinou pelo
provimento parcial
do
Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial
que ofereceu com o parecer (Id. 24920953):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO
CRIME DE RECEPTAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU
GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A UMA SEGURA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE QUE O RÉU TERIA PRATICADO OU CONCORRIDO PARA CONDUTA PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE
FALSA IDENTIDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
– DELITO QUE SE CONFIGURA COM A MERA AUTO IDENTIFICAÇÃO FALSA –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020